Tribunal: TJDFT
Processo: 0736175-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736175-77.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: ELIZANGELA ALVES LEDA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ESTIMATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada por ELIZÂNGELA ALVES LEDA DE OLIVEIRA: “1. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO: Após a decisão de saneamento (ID 150085675) com a decretação da revelia da segunda ré, esta compareceu aos autos requerendo o reconhecimento de nulidade de citação, sob o argumento de que o mandado de citação teria sido enviado para endereço diverso do constante em seu contrato social (ID 152262952). Nos termos do artigo 239 do CPC/2015, para a validade do processo é indispensável a citação do réu. A alegação do requerido, no entanto, não deve prosperar, pois reputo válida a citação. O CPC/2015 regula a citação via correios da pessoa jurídica da seguinte maneira: CPC/2015. Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Em análise dos autos verifico que o mandado de ID 145865289 foi devidamente recebido e assinado sem qualquer tipo de ressalva. Na alegação da parte requerida houve a menção genérica de que a citação deveria ter ocorrido nos endereços constantes do contrato social da parte ré, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico, inexistindo tal previsão legal. Percebe-se que a parte ré em momento algum afirmou que a pessoa que recebeu a carta não era a sua preposta ou funcionário, nem mesmo que a empresa não funcione no local. Assim, REJEITO a alegação de nulidade de citação por parte da segunda ré, mantendo-se a decisão saneadora em todos os seus termos, inclusive no que tange à decretação da revelia. Importante ressaltar, no entanto, que de acordo com a decisão saneadora foi clara no sentido da não incidência dos efeitos materiais da revelia ante a existência de mais de um réu. Para além disso, ressalto que ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção (Art. 349 do CPC/2015). Assim, nos termos do entendimento desse e.TJDFT, desnecessário o desentranhamento dos documentos juntados, que serão analisados na forma do artigo 349 do CPC/2015 e com a parcimônia cabível ao caso.” A Agravante sustenta, em síntese, que a citação é nula porque não foi realizada no endereço que consta do seu contrato social e recebida por estranho. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 50728860 e 50728861). É o relatório. Decido. A decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento dispostas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ainda que na perspectiva de flexibilização da tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão que decreta a revelia, a despeito dos seus consectários processuais, pode ser utilmente recorrida na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Conforme explana Daniel Amorim Assumpção Neves: “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC. (Manual de direito processual civil - volume único; 8. ed.; Salvador; JusPodivm, 2016, p. 1.559).” É de se acrescentar que, segundo o disposto no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, “fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação”. Cabe ao réu que comparece espontaneamente, assim, contestar a demanda independentemente de qualquer pronunciamento judicial. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator